Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 627.821.341-91 (AGRAVANTE), CLAUDIA GENOUD OLIVEIRA - CPF: 709.218.491-68 (AGRAVANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR - CPF: 567.845.206-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VIEIRA SHIRAISHI - CPF: 171.717.558-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA PIRES - CPF: 483.484.066-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA PIRES TERRA - CPF: 576.412.266-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA.
CONFIGURADA
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL.
RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
em
virtude de decisão que,
nos autos do C
umprimento de
S
entença, reconheceu a fraude à execução decorrente da alienação de fração ideal do imóvel, após a averbação da penhora, e declarou a ineficácia do negócio jurídico em relação ao Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) definir se é possível receber a manifestação apresentada pelos agravantes como embargos de terceiro com base no princípio da fungibilidade; (
ii
) estabelecer se a alienação do imóvel após a averbação da penhora configura fraude à execução; e (
iii
) determinar se é possível apreciar, em sede recursal, o pedido de retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento
tem
efeito devolutivo restrito às matérias efetivamente decididas pelo
Juiz singular
, sendo vedada a inovação recursal mediante a introdução de questões não submetidas previamente à
instância singular
.
Assim, não se conhece do pedido
de recebimento da manifestação como Embargos de Terceiro.

4.
A
jurisprudência do STJ

exige, para o reconhecimento de fraude à execução, o registro da penhora ou a prova de má-fé do terceiro adquirente
.

5.
No caso, d
emonstrado que a penhora foi averbada na matrícula, antes da lavratura e do registro da escritura pública de compra e venda,
está
caracterizada a fraude à execução.

6.
O pedido de direito de retenção por benfeitorias não pode ser analisado pelo Tribunal, pois não foi objeto da decisão agravada,
sob pena de
supressão de instância e
ofensa
ao princípio do duplo grau de
jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido
.

Tese de julgamento:
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/1973,
arts
. 593, II, e 659, §4o
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 1.643.749/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; STJ, REsp no 1.863.952/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021,
DJe
29.11.2021
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o

1004185-76.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alecio
de Morais Oliveira e Claudia Genoud de Oliveira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003629-35.1996.8.11.0003, promovido por
Carlos Ernesto Augustin

em desfavor de
Eugênio Pires Terra
.

A Juíza singular reconheceu a fraude à execução, declarou a ineficácia do negócio jurídico celebrado entre o
Executado e os Recorrentes e determinou a efetivação da
penhora sobre o imóvel de matrícula n. 41.432, do CRI de Rondonópolis/MT.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, que a manifestação
por eles apresentada
deve ser recebida como Embargos de Terceiro,
em razão
do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, uma vez que não houve erro grosseiro ou má-fé.

A
legam que
a aquisição d
o imóvel
ocorreu
em
data anterior ao registro da penhora
e
que
são adquirentes
de boa-fé,
pois
,
à época da aquisição
,
não havia qualquer averbação na matrícula do imóvel que pudesse alertá-los sobre a existência da
E
xecução.

Argumentam que
a presunção de boa-fé não foi elidida por qualquer prova constante dos autos e que o ônus de comprovar a má-fé é exclusivamente do credor
.

Aduzem
,
ainda
,
que promoveram benfeitorias no imóvel e que a decisão cerceou o direito à ampla defesa ao não oportunizar a produção de provas.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a validade do contrato de permuta
e
declarar a inexistência de má-fé dos Agravantes
.

Alternativamente, pleiteiam seja autorizado o direito de retenção pelas benfeitorias
promovidas.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
344169865
).

Contraminuta juntada no Id.
346625368
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026